Tribunal: TJDFT
Processo: 0711563-12.2022.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a Turma Cível
Data de publicação: 2022-06-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Diaulas Costa Ribeiro Número do processo: 0711563-12.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA, COMERCIAL CIRURGICA RIOCLARENSE LTDA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL Decisão 1. Agravo de instrumento com pedido de antecipação de tutela recursal interposto por Comercial Cirúrgica Rioclarense Ltda. e Outras contra decisão interlocutória da 1a Vara da Fazenda Pública do Distrito Federal que, em mandado de segurança, deferiu parcialmente a liminar para suspender a exigibilidade dos valores relativos ao ICMS/DIFAL decorrente da venda de mercadorias realizadas pelas agravantes nos 4 (quatro) primeiros dias de 2022 (proc. no 0703263-07.2022.8.07.0018, ID no 120484293, págs. 1-8). 2. Em suas razões recursais, em suma, as agravantes defendem que o agravado não poderia exigir a cobrança do ICMS/DIFAL durante todo o exercício de 2022, uma vez que violaria os princípios constitucionais da anterioridade de exercício e também nonagesimal, diante da edição da Lei Complementar no 190/2022 (CPC, art. 927, inciso III). 3. Argumentam que o conteúdo previsto no art. 3o da referida Lei Complementar seria suficiente para esclarecer que foi instituído novo tributo (DIFAL) e, por isso, os princípios supracitados devem ser observados (CF, art. 150, inciso III, alínea “C”). 4. Pedem a concessão da antecipação de tutela recursal para declarar suspensa a exigibilidade do ICMS/DIFAL sobre as operações de venda e remessa interestaduais de mercadorias (medicamentos e drogas de uso humano) praticadas no decorrer do exercício de 2022 (até 31/12/2022), nos termos do CTN, art. 151, incisos IV e V. 5. Também pleiteiam que o agravado se abstenha de realizar a cobrança do DIFAL inerente ao ICMS até que sobrevenha legislação distrital regulamentando a matéria e adote medidas constritivas destinadas à exigência do referido tributo, tais como impedir a emissão de documentos fiscais sem o destaque do DIFAL, dentre outros (alíneas “a” e “b” dos pedidos). 6. No mérito, pugnam pela reforma da decisão, com a confirmação dos efeitos da liminar, nos termos dos itens II e III dos pedidos (ID no 34406528, págs. 54 e 55). 7. Preparo (ID no 34637961 - 34637960). 8. O pedido de atribuição de efeitos suspensivo foi indeferido (ID n° 34647570). 9. Sem contrarrazões (ID no 36406204). 10. O Ministério Público, em parecer elaborado pela Dra. Márcia Milhomens Sirotheau Correa, Exma. Sra. Procuradora de Justiça, manifestou-se pelo não conhecimento do recurso diante da perda do objeto (ID no 36599178). 11. Cumpre decidir. 12. O art. 932, III do CPC impõe ao relator o dever de não conhecer recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. 13. O interesse processual/recursal fundamenta-se no binômio necessidade/adequação, ou seja, a combinação entre a necessidade da efetiva atividade jurisdicional e a adequação do instrumento processual utilizado. 14. No processo originário (mandado de segurança no 0703263-07.2022.8.07.0018) foi prolatada sentença em 30/4/2022 que concedeu parcialmente a segurança pleiteada na inicial (ID no 123120223). 15. A sentença acarretou a perda do objeto recursal, uma vez que não mais subsiste a decisão interlocutória que se pretendia a modificação, razão pela qual, nos termos do art. 932, III do CPC, o agravo de instrumento não deve ser conhecido (TJDFT, Acórdão no 1030441). DISPOSITIVO 16. Não conheço o agravo de instrumento em virtude da perda superveniente do objeto recursal (CPC, art. 932, III). 17. Precluída esta decisão, dê-se baixa e arquivem-se os autos eletrônicos. 18. As partes ficam intimadas a realizar, imediatamente, cópia física ou eletrônica destes autos, que serão deletados (apagados), definitivamente, do sistema deste Tribunal, cumprida a temporalidade fixada pelo CNJ, sem nova intimação. 19. Publique-se. Intimem-se. Brasília, DF, 24 de junho de 2022. O Relator, Desembargador DIAULAS COSTA RIBEIRO